Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703839-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE FERREIRA FILHO AGRAVADO: ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JORGE FERREIRA FILHO em face da seguinte decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL: “A parte autora requer a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: 'A antecipação dos efeitos da tutela, initio litis, em caráter de urgência, para obrigar ao Réu que a reparar todo o dano causado no imóvel do autor, apresentando projeto feito por Engenheiro Civil em 2 dias após o deferimento da presente liminar, para que seja aprovado pelo autor, e após a aprovação, que seja realizada obra em até 20 dias, conforme laudos e ainda observando os orçamentos acostados aos autos, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo para o caso de descumprimento da ordem; c) A citação do requerido para contestar no prazo legal;'. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, ‘... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.' (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do 'perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo', a doutrina ensina que: 'O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.' (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada não estão suficientemente configurados. Com efeito, a probabilidade do direito alegado não restou suficientemente demonstrada, notadamente porque dependerá de perícia técnica para certificar os danos efetivamente provocados pelo réu. Além disso, a regra do artigo 300, § 3o do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E, no caso, é evidente o perigo da irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência pretendida, porquanto a parte autora pretende a realização de obras de engenharia em seu imóvel para sanar os danos, supostamente, provados pelo réu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência” (ID 80181110 dos autos de origem n. 0719765-25.2020.8.07.0007). Nas razões, diz o agravante: “Conforme amplamente demonstrado nos autos, inclusive com vários laudos técnicos sobre a gravidade do ato praticado pelo agravado, o agravante encontra-se na iminência perder seu único imóvel, uma vez que, como pode ser observado pelas fotos, vídeos e laudos anexos aos autos, e ainda pelo novo laudo trazido pela agravante neste ato. Em sua decisão, o juízo 'a quo’ informa que é necessária perícia técnica para comprovação dos danos praticados pelo agravado, o que já resta comprovado pela documentação anexa aos autos. O agravado, notadamente, confessa seu ato ilícito praticado quando assina um termo de acordo, termo anexo aos autos, e ainda sofreu autuação de crime ambiental por parte da Administração Pública, o que não deixa dúvidas sobre seu ato”. E requer: “Deste modo, requer se digne esta Colenda Turma conhecer e processar o presente recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista que a manutenção da decisão ora hospitalizada é suscetível de causar ao Agravante lesão grave e de difícil reparação, que, de fato, já vem ocorrendo a iminência de derrubada de seu imóvel por culpa ato ilícito praticado pelo agravado, diante dos fatos e fundamentos expendidos acima, e no mérito: Requer a juntada de novo laudo pericial para convocação do dano, o qual foi disponibilizado após a inicial da presente demanda; CONCEDER, EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL COM EFEITO ATIVO, total ao presente recurso, deferindo a liminar pleiteada; No final, confirmar o efeito ativo concedido em antecipação de tutela recursal, dar provimento ao presente agravo, obrigando ao agravada a reparar o dano sofrido pelo agravante requerido nos termos da inicial”. Preparo regular (IDs 23083516 e 23083517). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como relatado, busca o agravante antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de “obrigar ao Réu a reparar todo o dano causado no imóvel do autor”. No entanto, nesta sede e em juízo de cognição sumária, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada, probabilidade do direito que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória para definição das questões postas, destacado o perigo da irreversibilidade da medida. Como bem definido na decisão agravada, “a regra do artigo 300, § 3o do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E, no caso, é evidente o perigo da irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência pretendida, porquanto a parte autora pretende a realização de obras de engenharia em seu imóvel para sanar os danos, supostamente, provados pelo réu", bem definida necessidade de “perícia técnica para certificar os danos efetivamente provocados pelo réu”. Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE MARCA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. ( ). 5. Há de se ressaltar que 'A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.' (art. 300, § 3o do CPC). (. )” (Acórdão 1313173, 07449837620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTEÚDO PUBLICADO EM REDES SOCIAIS. RETIRADA. INCABÍVEL. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 3. A concessão da tutela de urgência pressupõe o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, CPC. ( ). Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1311449, 07384076720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS RECENTES. INTERRUPÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. ( ). Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1241832, 07012635920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeito da tutela recursal. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado na origem. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora